Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA . INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO NATURAL. SESSÕES. CONTRATO VERBAL. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a ré a pagar a parte autora a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade de quaisquer cláusulas contratuais que disponham acerca de multa, penalidade ou de não reembolso e a condenação da ré ao pagamento, a título de danos materiais, a quantia de R$ 4.430,00. A autora narrou que em 15/07/2020 contratou os serviços da clínica ré para sua genitora, no valor de R$ 12.600,00, com o pagamento feito por meio de cartão de crédito. Alegou que sua genitora não teria completado o tratamento, em razão de insatisfação com os serviços prestados. Afirmou que as partes realizaram tratativas para reembolso dos procedimentos não realizados, sem sucesso. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, bem como para ser ressarcida pelos prejuízos alegadamente suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 50538243 a 50538246). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50538249).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise referente à legitimidade ativa; quanto à competência do Juizado Especial Cível para julgar a causa; acerca dos requisitos da petição inicial; da alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; quanto aos pressupostos da responsabilidade civil e na forma de prestação de serviço.
5. Em suas razões recursais, a empresa requerida arguiu as seguintes preliminares: a) ilegitimidade ativa, em razão da autora ter agido em nome próprio e não como representante da titular de eventual direito; b) incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia médica para comprovação de que o tratamento não causou dano a paciente e quanto à suposta ineficácia do tratamento; c) inépcia da inicial por ausência de documentos idôneos, como o contrato e a nota fiscal do serviço, que sustentem a causa de pedir e; d) cerceamento de defesa, ante a necessidade de oitiva da paciente para comprovar o abandono do tratamento, o que enseja a não devolução de valores. No mérito, sustentou que não praticou qualquer ação ou omissão voluntária, nem qualquer imprudência ou negligência praticada que tenha violado direito e causado do dano à autora desta ação. Defendeu que nada deve ser devolvido, ante o abandono do tratamento de forma imotivada, entretanto, caso se entenda pelo reembolso, não se pode simplesmente dividir por 12 o valor pago e decotar o que não foi utilizado, como se fosse um procedimento só, porquanto foram vários os procedimentos, uns mais caros e outros mais baratos. Requereu o provimento ao recurso para reforma da sentença, para julgar extinto, sem resolução de mérito, ou, subsidiariamente, fosse reconhecida a desnecessidade de qualquer tipo de reembolso, ou ainda que fosse reembolsado apenas o valor de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), conforme cálculos apresentados.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
7. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Mostra-se inequívoco, do conjunto probatório juntado aos autos, que o desembolso para custeio do tratamento da paciente foi realizado pela autora, sua filha (ID 50538154), bem como as tratativas com a empresa ré visando o reembolso, também foram por ela realizadas. Neste sentido, o negócio jurídico foi celebrado entre as partes, ainda que tenha terceiro como beneficiário.
8. Preliminar de incompetência rejeitada. Somente é exigível a realização de prova pericial quando este for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. Não é objeto da demanda a ineficácia do tratamento prestado pela empresa ré a exigir perícia médica, conquanto, conforme destacado na sentença, a controvérsia cinge-se a eventual direito ao reembolso, de forma que os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento.
9. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. No caso, embora de relato confuso, a pretensão da autora decorre logicamente da narração dos fatos na petição inicial, além da exordial estar em conformidade com os requisitos do artigo 319 e seguintes do CPC. Outrossim, em que pese não ter sido acostado aos autos o contrato de prestação de serviços, restou claro pelas conversas, via “whatsapp” e os documentos apresentados pela autora foram suficientes para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, o objeto e a dinâmica dos fatos.
10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Inexiste cerceamento do direito de defesa, em razão de indeferimento de oitiva de testemunhas, se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento do processo. No caso dos autos, desnecessária a prova oral (oitiva da paciente) com o fim de demonstrar a contratação para prestação de serviços terapêuticos e a não finalização do tratamento, porquanto a situação fática já está posta nos autos, por meio de comprovação documental e da confirmação, pela própria requerida, que a avença existiu e o tratamento não foi finanlizado.
11. Incontroverso nos autos que foi celebrado contrato de prestação de serviços entre as partes consistente em sessões de ozonioterapia e outros tratamentos em favor da Sra. Albertina, mãe da autora, no valor de R$ 12.600,00, conforme, inclusive, reconhecido pela recorrente em sua peça de defesa (ID 50538227 - Pág. 9). Entretanto, também é incontroverso que a paciente não finalizou o tratamento pactuado. Evidencia-se, do documento juntado pela ré no ID 50538231 - Pág. 1, que o tratamento natural contratado consistia em 12 sessões, composta de vários procedimentos em cada sessão, conforme reconhecido pela ré em sua peça de defesa (ID 50538227 - Pág. 13). Portanto, ao contrário do alegado pela recorrente em seu recurso, o serviço contratado não se referia a cada procedimento isoladamente e sim, um pacote, de 12 sessões, das quais a paciente somente realizou 10 (dez) sessões, conforme, também, afirmado pela Clínica (ID 50538227 - Pág. 13).
12. Ante a inexistência de contrato, o qual também não foi apresentado pela recorrente, trata-se, no caso, de contrato verbal, cujo teor é controvertido. Na hipótese, a recorrente/fornecedora, ao optar pela realização do contrato verbal, assumiu o risco de não restarem claras e precisas as informações inerentes ao serviço contratado, especificamente, direitos e deveres em caso de rescisão unilateral da avença, devendo a interpretação do contrato ser favorável à consumidora, nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse quadro, não merece reparo a conclusão do magistrado sentenciante que, para o cálculo do valor a ser reembolsado, efetuou a subtração do valor total dos serviços contratados pelo percentual dos serviços efetivamente prestados.
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.